Tribunal: TJSP
Processo: 2350941-70.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de Extorsão (artigo 158, do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva da acusada. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de Extorsão (artigo 158, do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva da acusada. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.